Tribunal: TJMT
Processo: 1018296-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018296-49.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ODILIA RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 110.871.371-87 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em apelação cível que reconheceu responsabilidade da instituição financeira por má gestão de conta vinculada ao PASEP. Alega contradição interna no julgado e omissão quanto à prescrição, ausência de interesse de agir e inexistência de responsabilidade objetiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição interna, por alegado reconhecimento simultâneo da regularidade da conduta do banco e sua condenação; (ii) omissão quanto à alegada prescrição da pretensão; (iii) omissão sobre a inexistência de interesse de agir diante da titularidade da União sobre o fundo PASEP; (iv) necessidade de prequestionamento para fins recursais.

III. Razões de decidir

Não se verifica contradição no julgado, pois a fundamentação é clara ao indicar falhas de gestão da conta vinculada ao PASEP, reconhecendo responsabilidade objetiva do banco, conforme entendimento do STJ (Tema 1.150).

A suposta contradição advém de interpretação equivocada da parte embargante, que busca reavaliar fundamentos jurídicos já examinados.

Inexistência de omissão sobre a prescrição, tendo sido reconhecido o prazo decenal do art. 205 do CC, com ajuizamento dentro do prazo.

Também não há omissão quanto à ausência de interesse de agir, tendo o acórdão reconhecido a pretensão resistida pela negativa do banco em ressarcir os danos.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando a expressa manifestação do Tribunal sobre os temas suscitados.

A via dos embargos de declaração não é apropriada para rediscussão do mérito da decisão recorrida, tampouco para revaloração das provas.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não caracteriza contradição o acórdão que reconhece falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP e responsabiliza o Banco do Brasil, quando não há declaração expressa de atuação regular da instituição financeira. Omissões não se configuram quando as matérias apontadas foram expressamente enfrentadas no acórdão, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante. O prequestionamento é considerado implícito nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de
contradição interna
no acórdão, pois, segundo sustenta, embora se reconheça que o Banco do Brasil agiu conforme normas legais e institucionais do PASEP, concomitantemente é mantida a condenação da instituição com base em falhas de gestão dos valores depositados em conta vinculada da autora. Aponta, ainda, suposta
omissão
quanto à apreciação de argumentos relevantes que demonstrariam: (i) a
ausência de responsabilidade da instituição financeira
; (ii) a
ocorrência de prescrição
da pretensão indenizatória; e (iii) a
inexistência de interesse de agir
, por se tratar de matéria relacionada à gestão de fundo público de titularidade da União.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de
sanar os vícios apontados
, inclusive com fins de
prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional
, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

A embargada apresentou manifestação, formulando pela rejeição do embargos (id. 341345859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, verifico que sua pretensão é a reapreciação da celeuma, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.

No presente caso, a embargante suscita
pretensa contradição interna
no acórdão prolatado por esta Colenda Câmara, ao fundamento de que a decisão teria reconhecido, de um lado, a regularidade da conduta do Banco no exercício da gestão da conta vinculada ao PASEP, mas, de outro, manteve a condenação da instituição à reparação por danos materiais.

O argumento, no entanto,
não procede
.

Não há qualquer trecho no acórdão embargado que reconheça expressamente que a atuação do Banco do Brasil tenha se dado de modo absolutamente regular.

Pelo contrário, a fundamentação foi cristalina ao afirmar que
a perícia judicial constatou falhas concretas na administração da conta da autora
, tendo sido apurado o valor de R$ 4.684,58 a título de perdas, diante de irregularidades nos lançamentos e na atualização dos valores do PASEP.

A suposta contradição apontada pela embargante decorre de
interpretação equivocada
do julgado e da tentativa de impor à decisão judicial
lógica excludente que não se extrai do contexto decisório
.

A decisão embargada foi linear, coerente e suficientemente fundamentada ao concluir pela
responsabilidade objetiva da instituição financeira
na má gestão da conta individual vinculada ao programa do PASEP, em consonância com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 1.150
.

Segundo a tese firmada no referido tema, o Banco do Brasil pode ser responsabilizado por falhas relativas à movimentação, correção e integridade dos depósitos do PASEP, independentemente de dolo ou culpa.

Assim, não se observa qualquer incoerência entre a
constatação de atuação deficiente do banco
e a
manutenção da condenação indenizatória
.

A alegação de contradição, portanto,
não reflete vício objetivo do acórdão
, mas sim
mera inconformidade da parte com a conclusão jurídica adotada
, o que não se presta ao manejo da via integrativa.

No que tange à apontada omissão sobre a suposta prescrição, também não há reparo a se fazer.

A decisão enfrentou a matéria, consignando expressamente que a pretensão da parte autora estava sujeita ao
prazo prescricional decenal
previsto no Código Civil, conforme entendimento pacificado no STJ, sendo certo que a data do ajuizamento ocorreu dentro desse marco temporal.

A invocação de ausência de interesse de agir igualmente
foi enfrentada de forma expressa
, sendo reconhecida a existência de pretensão resistida, diante da negativa da instituição bancária em ressarcir os prejuízos resultantes de sua atuação falha na gestão da conta.

O acórdão deixou claro que a matéria diz respeito à atuação do Banco do Brasil como
gestor da conta do PASEP
, e não à relação direta com a União ou ao mérito do programa em si, afastando-se, assim, a competência da Justiça Federal e firmando-se a competência da Justiça Estadual.

Tais fundamentos foram postos de maneira clara e suficiente para resolver os pontos suscitados na apelação.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que
o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
, bastando que enfrente adequadamente os fundamentos essenciais à formação de sua convicção, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026